Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de munições de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 1o, parágrafo único, II, da Lei n. 8.072/90. A defesa alegou ilegalidade da busca domiciliar e da prisão em flagrante, cerceamento de defesa, além de insuficiência probatória e atipicidade da conduta, postulando absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (ii) estabelecer se foi ilegal a busca domiciliar e a prisão em flagrante; (iii) determinar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oitiva de testemunha arrolada fora do prazo legal e a juntada de relatório de inteligência policial não submetido ao contraditório foram corretamente indeferidas pelo juízo, com base na preclusão temporal e na ausência de relevância para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.
4. A entrada no domicílio foi autorizada por pessoa com acesso legítimo ao imóvel e precedida de fundadas razões, lastreadas em denúncias de vizinhos e confirmação por serviço de inteligência policial, configurando hipótese de flagrante delito e afastando a necessidade de mandado judicial.
5. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pelos elementos informativos e corroboradas por depoimentos de policiais militares, os quais gozam de presunção de veracidade quando não infirmados por provas em sentido contrário.
6. A apreensão de 34 (trinta e quatro) munições de diversos calibres, estojos percutidos e acessório (silenciador), mesmo desacompanhados de arma funcional apta ao disparo, é suficiente para configurar o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03, em razão da sua potencialidade lesiva e do risco à segurança pública.
7. A pena foi fixada no mínimo legal, com correta aplicação do regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, não havendo vícios na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.